Tribunal: STF
Processo: RE 74884
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-14
Data de publicação: 1972-11-14

Ementa:
AÇÃO PAULIANA. MATÉRIA ENVOLVIDA NA ANALISE DOS FATOS E NO EXAME DA
PROVA, E COMPROMETIDA COM A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DOS JULGADORES
DAS INSTANCIAS ORDINARIAS. IRREVISIBILIDADE NA VIA EXTRAORDINÁRIA
(SÚMULA 279).
RECURSO NÃO CONHECIDO.